Tribunal: CARF
Processo: 13842.720434/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.720434/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.770 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MANDONI & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-31.048, de 12 de setembro
de 2014, da 5a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Destaque-se inicialmente que, neste julgamento, nas menções feitas às folhas deste
processo, será adotada a numeração atribuída automaticamente pelo sistema e-processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.720434/2012-10
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720434/2012-10

O contribuinte acima qualificado foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2013, mediante Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 818542 (fls.
04), de 10 de setembro de 2012, em decorrência da existência de débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN, fls. 05.
A ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 818542 ocorreu em 09/10/2012,
fls. 16. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em 08/11//2012 (fls.
02/03), na qual alega que:
1) Em data de 04/07/2012, protocolou junto à Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional,
sob no 20120071681, requerimento para agendamento de audiência com o procurador
sobre as inscrições no 80402054035-76 e no 80402054034-95, sendo que até a presente
data não obteve qualquer retorno.
2) Que jamais deixou de pagar a parcela mensal no valor principal de R$ 200,00
(duzentos reais), devidamente corrigido.
Ao final, requer a reconsideração do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 818542.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional quando
demonstrado que os débitos geradores do Ato Declaratório Executivo (ADE) não foram
regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência do ADE.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 24/09/2014 (e-fls. 49 e
50) e apresentou recurso voluntário no dia 13/10/2014 (e-fls. 51 a 59), repetido os argumentos da
manifestação de inconformidade e acrescentando o que segue:
Defende que não teve seu recurso não conhecido em razão de intempestividade,
para discutir a exclusão do Simples Nacional, porém defende que não houve comunicação
pessoal.
Que as guias de pagamentos mensais eram geradas pelo escritório de
contabilidade. Não possuía conhecimento do teor de §4o, do art. 1o da Lei no 10.684/2003. Alega
que se trata de erro material.
Reitera que não foi enviado cópia do ADE no 818542, bem como qualquer
notificação de ciência. Aduz dificuldades para localizar o citado ADE pela internet.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720434/2012-10

Declara ainda que não possui culpa com a diferença de recolhimento, pois quem
gerava a guia era o escritório de contabilidade Informa que cumpre com as obrigações mensais e
parcelamentos assumidos.
Ao final, requereu a sua manutenção no Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A recorrente inicia alegando que seu recurso foi considerado intempestivo,
contudo a manifestação de inconformidade constante nos autos foi conhecida, porém improvida.
Outrossim, o recurso voluntário ora em análise igualmente não está intempestivo, logo essa
alegação é estranha aos autos.
Ainda contrariando as informações constantes no recurso voluntário, a própria
Recorrente, na petição às e-fls. 2 a 3, confessa ter tomado ciência do Ato de Exclusão DRF/LIM
de no 818542 , através de AR no 37647946, juntando o respectivo Ato à e-fl. 04. Logo, a própria
Recorrente confessa ter recebido o Ato Declaratório de Exclusão em debate através de carta e o
colaciona ao processo. Não resta comprovado qualquer eventual intimação pelo Diário Oficial.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 818542, de
10 de setembro de 2012, a receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fl. 4 e 5):
Inscrição

Valor do Saldo
00000080402054034

R$ 85.477,97
00000080402054035

R$ 41.428,32
00000080412030707

R$ 84.167,09
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Conforme já declinado, o argumento da Recorrente de que não havia sido
intimada do prazo para regularização dos débitos não merece prosperar, visto que ela mesma
juntou o Ato Declaratório que recebeu pelos correios, no qual há expressa menção quanto ao
prazo para regularização dos débitos. Outrossim, tal prazo é determinado através do Comitê
Gestor e o contribuinte não pode alegar ignorância. Além disso, no “Perguntas e Resposta do
Simples Nacional” tal informação também se encontra disponível.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720434/2012-10

Importante destacar que, em nenhum momento, a Recorrente negou a existência
dos débitos ou demonstrou que eles estavam suspensos. Não houve qualquer comentário em
relação à tentativa de regularização no prazo legal.
Diante do exposto, reitero os argumentos e fatos constantes no acórdão recorrido,
especialmente o trecho abaixo:
(...)
Neste sentido, tendo a ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 818542
ocorrido em 09/10/2012 (fls. 16), o prazo para a regularização das pendências expirava
em 08/11/2012.
Em consulta aos sistemas da RFB (fls. 24/43), constatamos que os débitos geradores do
Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 818542 não foram regularizados até a data
limite de 08/11/2012.
Quanto ao parcelamento/pagamento do débito a posteriori, entendo que não tem o
condão de retroagir seus efeitos para alcançar a situação do contribuinte na data limite
para a regularização de sua situação, sob pena de negar-se total eficácia à norma que
fixou o prazo para tanto. Sem embargo, tal regularização deve produzir efeitos para os
anos calendários futuros.
Considerando que os débitos geradores do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no
818542 não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência do ADE,
encaminho o VOTO no sentido de indeferir a manifestação de inconformidade
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital